Tribunal: STF
Processo: RE 1446833
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Por meio da Petição/STF nº 79.181/2023, Douglas Garcia Bispo dos Santos, oro recorrido, informa e requer que:



    “O Sr. Douglas Garcia é recorrido no presente RE distribuído à Vossa Excelência, em que se discute a imunidade parlamentar in officium e propter officium, e os limites desta para o caso concreto. 



    Trata-se de um dos mais de 100 (cem) processos movidos contra o recorrente, envolvendo a suposta elaboração de um dossiê que foi remetido às autoridades, após atos de terrorismo praticados em São Paulo.



    (...)



    Foram interpostos vários RE’s contra os acórdãos favoráveis ao recorrente. Com exceção dos recursos do recorrente, já tiveram seguimento negado os seguintes recursos contrários: 



    RE 1413099 - RE 1432575 - ARE 1433619



    O primeiro Recurso Extraordinário admitido foi distribuído ao Exmo. Min. Nunes Marques - RE 1418373 - e tramita regularmente. 



    Assim, nos termos do art. 69 do RISTF, bem como pela necessidade de se evitar decisões conflitantes, requer a remessa deste feito ao Exmo. Min. Nunes Marques, para relatoria conjunta com o RE 1418373.”



    Destarte, ouça-se a Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre eventual prevenção do eminente Ministro Nunes Marques para a apreciação do presente recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente